Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. O trabalho do perito judicial objetiva constatar, na documentação juntada aos autos, as taxas de atualização do saldo devedor e as respectivas parcelas para confrontar com as amortizações, a fim de verificar a quitação integral do contrato de cédula de crédito bancário.
2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.
3. Recurso conhecido e não provido.